Tribunal: TJES
Processo: 5008247-75.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008247-75.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IMC ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA - ME

AGRAVADO: EUROSOLDA COMERCIO E LOCACOES LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. RENÚNCIA DE ADVOGADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. ART. 76 DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA. MULTAS POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. NULIDADE DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que reconheceu a prática de litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, aplicou multas correspondentes a 30% sobre o valor da causa e do débito, determinou o desentranhamento de Exceção de Pré-Executividade por ausência de representação processual válida e deferiu penhora no rosto dos autos em diversos processos. O agravante sustenta nulidade da decisão por ausência de prévia intimação para regularização da representação processual após a renúncia de seu patrono.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o desentranhamento da Exceção de Pré-Executividade, em razão de irregularidade de representação processual decorrente da renúncia do advogado, exige prévia intimação da parte para regularização do vício, nos termos do art. 76 do CPC; e (ii) estabelecer se subsistem as multas por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, bem como a ordem de penhora no rosto dos autos, quando proferidas sem observância do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 76 do CPC impõe ao juiz o dever de suspender o processo e conceder prazo razoável para sanar vício de capacidade processual ou de representação da parte.

A renúncia do advogado e a constatação de irregularidade de representação não autorizam o reconhecimento imediato da inexistência do ato processual sem prévia intimação da parte para constituir novo patrono.

A ausência de oportunidade para regularização da representação processual impede o exercício do contraditório e da ampla defesa, configurando cerceamento de defesa.

A imposição de multas por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, sem que a parte tenha sido previamente intimada para sanar o vício processual, afronta o devido processo legal.

A nulidade decorrente da inobservância do art. 76 do CPC compromete os atos decisórios subsequentes fundados na irregularidade de representação, inclusive a determinação de penhora no rosto dos autos.

A jurisprudência reconhece que a ausência de procuração constitui vício sanável e que a extinção do processo ou a adoção de medidas gravosas sem prévia intimação para regularização da representação processual viola o contraditório e o devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Verificada irregularidade de representação processual, o juiz deve intimar a parte para sanar o vício, nos termos do art. 76 do CPC, antes de desconsiderar ou desentranhar peça processual apresentada.

A ausência de prévia intimação para regularização da representação processual configura cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório e ao devido processo legal.

Devem ser anuladas as sanções processuais e medidas constritivas impostas com fundamento em ato declarado inválido por inobservância do procedimento previsto no art. 76 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 76.

Jurisprudência relevante citada
: TJPB, Apelação Cível nº 0810302-78.2024.8.15.0371, Rel. Des. Miguel de Britto Lyra Filho, 3ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008247-75.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: IMC ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

AGRAVADO: EUROSOLDA COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IMC Assessoria Empresarial Ltda em face da decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0027828-80.2012.8.08.0024, por meio da qual o MM Juiz
a quo
reconheceu a prática de litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, aplicando multas que totalizam 30% (trinta por cento) sobre o valor da causa e do débito, além de determinar o desentranhamento da Exceção de Pré-Executividade e o deferimento de penhora no rosto dos autos em diversos processos.

Em suas razões recursais (ID 19479034) o Agravante requer a reforma da decisão, alegando, em síntese:
(i)
que o desentranhamento da Exceção de Pré-Executividade operou-se de forma prematura, sem que fosse oportunizada a regularização da representação processual;
(ii)
que o Magistrado de primeira instância, ao constatar a renúncia do patrono, deveria ter intimado a parte para constituir novo advogado antes de considerar a peça juridicamente inexistente; e
(iii)
a necessidade de suspensão dos efeitos da decisão para evitar o prosseguimento de atos expropriatórios e a incidência de multas gravosas enquanto remanesce o vício de nulidade por cerceamento de defesa.

Pois bem.
No que tange à probabilidade do direito, verifica-se que o Agravante demonstrou que a decisão recorrida, ao determinar o desentranhamento da peça defensiva por falta de representação, desconsiderou o comando cogente do artigo 76 do Código de Processo Civil.

O referido dispositivo legal estabelece que, verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

No caso em tela, o Magistrado de primeira instância não intimou a parte executada para constituir novo advogado após a renúncia e o protocolo da petição, optando por invalidar o ato de plano.

Nesse contexto, entendo que restou configurado o cerceamento ao direito de defesa da parte, uma vez que a ausência de intimação prévia para a regularização da capacidade postulatória gera evidente prejuízo à parte, que se vê privada de ver apreciadas suas objeções de executividade enquanto sofre severas sanções pecuniárias.

No mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO. NULIDADE. PROVIMENTO. I . CASO EM EXAME. [...]
“1. A ausência de procuração é vício sanável, devendo ser oportunizada à parte a sua regularização, conforme o art . 76 do CPC. 2. A extinção do feito sem prévia intimação para sanar vício de representação configura nulidade por ofensa ao contraditório e ao devido processo legal.
” (TJPB - APELAÇÃO CÍVEL: 08103027820248150371, Relator: Gabinete 05 - Des. Miguel de Britto Lyra Filho, 3ª Câmara Cível)

Desta forma, a manutenção da decisão agravada, que impôs multas por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça (totalizando 30% de encargos punitivos) e determinou a penhora no rosto dos autos, sem antes permitir que a executada regularizasse sua representação para exercer o contraditório, afronta o devido processo legal.

Face o exposto,

CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso para anular a decisão agravada, afastar as multas por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, desconstituir a ordem de penhora no rosto dos autos e determinar que o Juízo de origem intime a parte ora Agravante para regularizar sua representação processual, prosseguindo-se com o regular processamento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.